Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. EXASPERAÇÃO MANTIDA. NON REFORMATIO IN PEJUS. REDUÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta por A. M. T. C. contra a sentença da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que o condenou à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e 233 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, especialmente quanto à exasperação da pena-base, e (ii) determinar se há fundamento para modificação do regime inicial de cumprimento da pena e da substituição por penas restritivas de direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 estabelece que a natureza e a quantidade da droga devem ser consideradas com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, porém como uma única circunstância, sem multiplicação.
A sentença exasperou a pena ao considerar a natureza e a quantidade da droga como circunstâncias judiciais distintas, e, aplicando a fração de 1/10 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, fixou a pena-base em 7 anos de reclusão. Tal procedimento contraria o critério consolidado na jurisprudência desta corte, que entende não ser possível tratar essas circunstâncias de forma apartada. No entanto, a fração de 1/10 é mais benéfica ao réu, razão pela qual deve ser mantida, elevando a pena-base em 1 ano acima da mínima, por uma única circunstância judicial considerada, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus.
A pena definitiva foi reduzida para 2 anos de reclusão e 200 dias-multa, com regime inicial aberto, mantendo-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A natureza e a quantidade da droga constituem uma única circunstância judicial preponderante, sem fracionamento em mais de uma circunstância.
A aplicação da fração de 1/10 para a exasperação da pena-base deve ser mantida em respeito ao princípio da non reformatio in pejus.
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 42; Código Penal, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1394336, Rel. César Loyola, 1a Turma Criminal, j. 27/01/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.341.296/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 22/08/2023.